Tribunal: TJMT
Processo: 0001890-23.2012.8.11.0017
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001890-23.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), RENATA MARINHO MACEDO - CPF: 019.148.377-03 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO CESAR BONATO (ASSISTENTE), MARCOS HENKE (ASSISTENTE), LUCIANO ALVES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), JOÃO MONT SERRAT SPÍNOLA (ASSISTENTE), VÂNIA COSTA AGUIAR (ASSISTENTE), LUCILENE PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO ACOLHIDAS –
INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – SÚMULA 601 DO STJ
– LEGITIMIDADE MINISTERIAL CONFIGURADA – FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM VALOR A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 601 do STJ- “
O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público
”.

Ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL tenha por finalidade regular e fiscalizar a outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações, cabe ao Ministério Público, instituição legitimada constitucionalmente a função de guardião do ordenamento jurídico e dos interesses indisponíveis da sociedade.

No caso dos autos, restou demonstrada a ineficiência na prestação do serviço de internet, na velocidade contratada pelos consumidores, razão pela qual exsurge o dever do prestador de serviço em tomar as medidas necessárias e adequadas para melhorar o fornecimento adequado da prestação contratada.

Cabível a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, quando constatada, em sede de ação coletiva, a violação aos direitos individuais homogêneos.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela pessoa jurídica
Oi S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no
0001890-23.2012.8.11.0017
proposta pelo
Ministério Público Estadual
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar a empresa apelante a fornecer serviço de internet de qualidade aos consumidores, de modo a respeitar a velocidade mínima contratada, além do pagamento de dano moral coletivo em benefício dos assinantes.

Em suas razões recursais, defende a apelante, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa
ad causam
do Ministério Público Estadual para propositura da demanda no caso concreto, uma vez que a Ação Civil Pública, regulada pela Lei n.o 7.347/1985, não se presta para “
a defesa de direitos individuais, manifestamente heterogêneos
” (Id. 165110240, fl.12).

Sustenta, ainda no âmbito das preliminares, a ausência de interesse de agir do Ministério Público Estadual, ao argumento de que “
não incumbe ao Ministério Público traçar políticas regulatórias para o setor de telecomunicações, ou para qualquer outro setor regulado
”, já que, tal incumbência é reservada por lei para a ANATEL (Id. 165110240, fl.19).

No mérito, argumenta que os fatos alegados pelo Ministério Público, que ensejaram a condenação a título de dano moral coletivo, não restaram suficientemente comprovados (Id. 165110240, fl. 22).

Afirma que “
ainda que a apelante seja titular de autorização outorgada pelo Poder Público para exploração de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), vale ressaltar que o aludido serviço é regido pelo direito privado, sem obrigações de universalização e, portanto, com liberdade para as prestadoras definirem a destinação, a abrangência, o escopo e as especificações dos respectivos produtos, não existindo qualquer imposição da legal ou do poder concedente no sentido de obrigar a ré oferecer serviço distinto ou mais abrangente do que é hoje disponibilizado para o município de São Felix do Araguaia
” (Id. 165110240, fl. 22).

Afiança que não há previsão legal para aplicação da penalidade de Danos Morais Coletivos (Id. 165110240, fl. 28).

Assevera ser necessário o afastamento da inversão do ônus da prova, dada a ausência dos requisitos autorizadores previsto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Id. 165110240, fl. 31).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 165110240, fl. 35).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id.
165110249).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pelo não provimento do apelo (Id.
171807155
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Defende a pessoa jurídica apelante, em sede de preliminar, que o Ministério Público Estadual não possui legitimidade ativa para a propositura da Ação Civil Pública protocolada na origem, uma vez que a Ação Coletiva não deve ser utilizada para tutelar direitos individuais heterogêneos.

Entretanto, o Ministério Público, consoante artigo 127 da Constituição da República, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo exatamente esta a hipótese dos autos, já que a demanda coletiva fora proposta com intento de
observar a má prestação de serviços de internet no Município de São Félix do Araguaia/MT
.

Vejamos o teor do art. 129 da Constituição Federal:

“
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público
:

(...)

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos

e coletivos
”;

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 601, pacificou o entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Vejamos:

“
Súmula 601 - O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público
”.

Dessa forma, não há como acolher a tese de ilegitimidade ativa do Parquet Estadual.

Por outro lado, também constata-se na hipótese, o interesse de agir do Parquet Estadual.

Isso porque, o interesse de agir e/ou interesse processual, diz respeito a utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação, visto que somente através do processo judicial/exercício da jurisdição, pode ter sua pretensão satisfeita.

Na hipótese, conforme já citado alhures, o Ministério Público Estadual agindo em nome da coletividade, ajuizou Ação Coletiva visando apurar a deficiência na prestação de serviços de Internet no Município do Norte do Estado.

Ademais, ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL tenha por finalidade regular e fiscalizar a outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações, tal competência não exclui, absolutamente, a atribuição do Ministério Público para agir em defesa da sociedade, no caso, do consumidor.

Logo, é incontroverso que os objetivos e finalidades de atuação da ANATEL e do Ministério Públicos são diversos, cada um em prol da proteção de um bem jurídico distinto.

Dessa forma,
REJEITO
as preliminares suscitadas pela apelante.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
propôs Ação Civil Pública, em razão da prestação insatisfatória de serviços de internet pela apelante no Município de São Félix do Araguaia/MT.

Na inicial da Ação Coletiva, o Parquet Estadual requereu:
a)
a imposição da obrigação de fazer consistente no fornecimento de serviço de internet a todos os usuários do Município de São Félix do Araguaia/MT;
b)
prestação de serviços de internet de qualidade, de modo a respeitar a velocidade contratada pelos consumidores;
c)
pagamento de danos morais coletivos; e por fim,
d)
condenação referente aos danos materiais sofridos (Id. 165100497, fl.32).

A sentença fora julgada
parcialmente procedente
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Ação Civil Pública para:

CONDENAR
a requerida a fornecer o serviço de internet de qualidade

aos consumidores, respeitando a velocidade contratada e a velocidade mínima determinada pela

ANATEL;

CONDENAR
ao pagamento do dano moral coletivo em benefício dos

assinantes, em decorrência das diversas falhas na prestação do serviço de internet pela requerida, a

ser o valor apurado em fase de liquidação de sentença.

CONSOLIDAR
a multa diária aplicada na decisão que antecipou os

efeitos da tutela, cuja incidência diária só cessará após a comprovação pela empresa da adoção das

providências técnicas para a melhoria na prestação do serviço de internet aos usuários de São Félix

do Araguaia - MT.

A condenação imposta é de forma genérica nos termos do art. 95 do CDC

e a liquidação e a execução da sentença deverão ser promovidas pelas vítimas, nos termos do art. 97

do CDC. Na hipótese de decurso do prazo de um ano sem habilitação de interessados em número

compatível com a gravidade do dano, o Ministério Público poderá promover a execução da

indenização devida (fluid recovery com origem na class actions do direito norte-americano) na

forma do art. 100 do CDC.

Na forma do art. 94 do CDC, proceda-se com a divulgação da presente

através dos meios de comunicação – rádio, jornal escrito e televisão, encaminhando-se também ao

setor de imprensa do Tribunal de Justiça.

COMUNIQUE-SE a ANATEL acerca do teor desta Sentença
” (
Id. 165110221, fl.10).

Inconformada, a concessionária OI S/A interpôs o presente recurso de apelação, o qual
não comporta provimento
. Explico.

É cediço que o direito dos consumidores está assegurado na Carta Magna como direito fundamental, previsto no art. 5o, XXXII, cujo art. 170, V, da mesma Carta Constitucional, elevou a defesa do consumidor à condição de princípio da ordem econômica.

Por outro lado, sabe-se que a atividade de fornecimento de internet é serviço público concedido o qual deve ser prestado de maneira adequada, ou seja, atendendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modalidade de tarifas, conforme Lei n° 8.987/96,
in verbis:

“
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato
.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade. Generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço
”.

Nesse sentido, a privação do serviço de acesso à internet caracteriza, portanto, o direito individual homogêneo, revestido de evidente interesse social, sendo que o objeto e a adequação da via estão disciplinados no Código de Defesa do Consumidor, art. 81, inciso III,
in verbis
:

“
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum
”.

Com efeito, sabe-se que o serviço prestado pela Concessionária de Serviço Público, OI S/A, consubstanciado na
concessão de serviço de internet
– é essencial –, enquadrando-se no conceito de serviço público de telecomunicação, mormente porque a chamada comunicação eletrônica, entre computadores, somente ocorre através das chamadas linhas telefônicas de qualquer natureza, ou seja, a cabo ou via satélite.

Dessarte, a classificação, de fato, é de crucial importância, e irá repercutir na tutela vindicada, porquanto os serviços que permitem o acesso à rede mundial de computadores, são qualificados como essenciais, já reconhecido o interesse coletivo e a função social do “Serviço Móvel Pessoal” pelo STJ, conforme se verifica no seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA JURÍDICA DOS CONSUMIDORES. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO BÁSICO DE SERVIÇO ("CELULAR PÓS PAGO"). NEGATIVA DE ACESSO A CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PERANTE TERCEIROS. DISPONIBILIZAÇÃO APENAS DO PLANO ALTERNATIVO ("CELULAR PRÉ-PAGO"). TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO.

1. O Ministério Público está legitimado a promover judicialmente a defesa de direitos dos consumidores, inclusive os individuais homogêneos, quando a lesão deles, visualizada em sua dimensão coletiva, pode comprometer interesses sociais relevantes. Aplicação dos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, e 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2. Ao considerar ilegítimo o tratamento discriminatório dado a consumidores de telefonia móvel situação de inadimplência perante terceiros (cujo acesso seria restrito ao plano "pré-pago", mas não ao "pós-pago"), o acórdão recorrido não negou a competência regulatória conferida à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL pela Lei 9.472/97. Não se pode confundir a competência para expedir normas - que o acórdão não infirmou -, com a legitimidade da própria norma editada no exercício daquela competência - essa sim negada pelo acórdão. 3. Não se pode afirmar, também, que, ao assim decidir, o acórdão tenha violado o princípio da livre iniciativa ou o da intervenção estatal mínima ou o do regime privado da prestação do serviço, enunciados nos artigos 126 a 128 da Lei 9.472/97. Tais princípios, de origem constitucional, não têm caráter absoluto. Pelo contrário, como todo o princípio, a relatividade é da sua natureza, uma vez que sua aplicação não dispensa, nem pode dispensar, um sistema metódico de harmonização com outros princípios da mesma hierarquia, igualmente previstos naquela Lei, como o do respeito ao usuário e da função social do serviço de telefonia (art. 127).
Deverão ser também harmonizados com os direitos dos usuários, notadamente o "de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do serviço" (artigo 3o, III), bem como com o das obrigações das prestadoras, nomeadamente as de universalização do serviço, assim consideradas "as que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócio-econômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse público" (artigo 79, § 1o).
Registre-se que a Lei, em seu artigo 126, enfatiza expressamente que os serviços de telecomunicações são ainda submetidos aos princípios constitucionais da atividade econômica, entre os quais se insere o da defesa do consumidor (artigo 170 da Constituição da República). 4. Na verdade, a controvérsia a respeito da legitimidade ou não do tratamento discriminatório a consumidores em situação de inadimplência "perante terceiros" assumiu, no caso, um perfil eminentemente constitucional, não só por exigir juízo de ponderação e de harmonização entre os princípios e valores decorrentes da Constituição, mas sobretudo porque seu desenlace envolve necessariamente juízo sobre a adequada aplicação do princípio constitucional da isonomia. 5. Recursos especiais desprovidos. REsp 984005 / PE - Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI -13/09/2011 - DJe 26/10/2011.

Assim, o interesse público e a função social do serviço de acesso à internet, cuja utilização é diuturna, há longa data pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal de maneira continua e ininterrupta, -
nos termos da velocidade contratada
- competindo à Apelante zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado.

No caso dos autos, restou incontroversa a falha na prestação de serviços, com o fornecimento de internet em velocidade abaixo da contratada pelos consumidores, uma vez que, em diligências realizadas pelo Parquet Estadual, com a consequente coleta
in loco
dos dados de navegação de 05 (cinco) consumidores, constatou-
se o fornecimento de serviço muito abaixo do pactuado bem como aquém dos parâmetros legais (Id. 165100497, fls. 43 a 46).

Some-se a isso, a existência de dezenas de assinaturas de lavra dos munícipes, aportadas junto à Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia/MT relatando “
caos
” bem como “
deficiência
” na prestação do serviço, oportunidade em que requereram a adoção de providências perante a Concessionária de Serviço Público (Id. 165100497, fls. 36 a 41).

Não bastasse, verifico que acertadamente o juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova na hipótese, pois
constitui direito do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, especialmente diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência dos moradores do Município de São Félix do Araguaia/MT.

Registre-se ainda, que o prestador de serviços, no caso o apelante, detém elementos técnicos suficientes para elucidar os pontos controvertidos, constituindo dever desta, até mesmo em consonância à boa fé processual, apontar, caso existente, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se consolidada no sentido de que é possível, em sede de ação civil pública, a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público quando a ação versar sobre direito do consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

(...)
Segundo a jurisprudência desta Corte, não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva de consumo, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.

2.1. No caso em tela, a Corte local atestou a verossimilhança das alegações apresentadas pelo Parquet, a autorizar a alteração da distribuição dos deveres probatórios, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1788959/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 8o E 19, X E XI, DA LEI 9.472/97. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211 DO STJ. ANATEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. AÇÃO QUE VISA A PROTEÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE DECISÃO COM COMANDO ALEATÓRIO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)
De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, no que se refere à alegada ofensa ao art. 6o, VIII, do CDC, ‘o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação’
(AgInt no AREsp 1017611/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

Dessa forma, forçoso concluir que a apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova convincente de que o serviço prestado à população local era adequado, motivo pelo qual evidencia-se a patente falha na prestação do serviço.

No tocante ao
dano moral coletivo
, sabe-se que este instituto, diz respeito à violação de valores da comunidade envolvida como um todo, que não se confundem com valores de cada pessoa que a compõe.

Exige-se, para a sua configuração, a transgressão de valores fundamentais compartilhados pela comunidade.

Segundo lição de Carlos Alberto Bittar Filho:

(...)
o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação
(damnum in re ipsa)
[2]
.

Dessa feita, o dano moral coletivo caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta).

Nesse sentido, a privação dos munícipes de acesso ao serviço de internet muito abaixo do contratado, caracteriza, portanto, o interesse social, sendo que o objeto e a adequação da via estão disciplinados no Código de Defesa do Consumidor, art. 81.

Ademais, o serviço de acesso à internet é hoje considerado prestação de serviço essencial, presente no dia a dia das pessoas, como já destacado, razão pela qual a
inadequação da velocidade contratada
, ou, até mesmo a descontinuidade do serviço, causa transtornos que ultrapassam os limites do mero aborrecimento, encontrando-se sumulado, inclusive, tal entendimento, conforme verbete n. 192 do STJ,
in verbis
:

Súmula no. 192 - “
A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral
.”

Essa é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a conduta antijurídica afeta, intoleravelmente, valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, “
o dano moral coletivo se configura in re ipsa
, isto é, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico
." (RECURSO ESPECIAL No 1.539.056 - MG (2015⁄0144640-6, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/04/2021).

Assim, irretocável a sentença que impôs a obrigação de ressarcir o dano moral coletivo, cujo valor deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Colendo STJ

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES DE CUIABÁ
. INFIDELIDADE DE BANDEIRA. FRAUDE EM OFERTA OU PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADAS POR REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL.

1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

2. No caso concreto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face de revendedor de combustível automotivo, que, em 21.01.2004, fora autuado pela Agência Nacional de Petróleo, pela prática da conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca comercial de uma distribuidora (Petrobrás - BR) e, não obstante, adquirir e revender produtos de outras (artigo 11 da Portaria ANP 116/2000), o que se revelou incontroverso na origem. 3. Deveras, a conduta ilícita perpetrada pelo réu não se resumiu à infração administrativa de conteúdo meramente técnico sem amparo em qualquer valor jurídico fundamental. Ao ostentar a marca de uma distribuidora e comercializar combustível adquirido de outra, o revendedor expôs todos os consumidores à prática comercial ilícita expressamente combatida pelo código consumerista, consoante se infere dos seus artigos 30, 31 e 37, que versam sobre a oferta e a publicidade enganosa. 4. A relevância da transparência nas relações de consumo, observados o princípio da boa-fé objetiva e o necessário equilíbrio entre consumidores e fornecedores, reclama a inibição e a repressão dos objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e imposição de prejuízo à parte vulnerável. 5. Assim, no afã de resguardar os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha dos consumidores, protegendo-os, de forma efetiva, contra métodos desleais e práticas comerciais abusivas, é que o Código de Defesa do Consumidor procedeu à criminalização das condutas relacionadas à fraude em oferta e à publicidade abusiva ou enganosa (artigos 66 e 67). (...) 9. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presentes), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 163/165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar dos fins almejados pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados. 10. Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso. 11. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo o cabimento do dano moral coletivo, arbitrar a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, desde o evento danoso. REsp 1487046 / MT - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - 28/03/2017 - DJe 16/05/2017.

Dessa forma, tendo em conta que restou comprovada a falha na prestação de serviços por parte da Concessionária de Serviço Público, a manutenção sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023